Tribunal: TJBA
Processo: 8008810-29.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008810-29.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SP-01 - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE e outros

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, AIRES VIGO, GABRIEL SANTOS DE AZEVEDO

APELADO: EDMARCOS FEITOSA DE LIMA

Advogado(s)
:
EDSON COSTA DE ASSIS, ISABELLE APARECIDA LIMA MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESERÇÃO DO PRIMEIRO APELO. CULPA PELA RESCISÃO. APLICAÇÃO DAS TEORIAS DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM E SUPRESSIO. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
. RECURSOS
SIMULTÂNEOS
. PRIMEIRO RECURSO NÃO CONHECIDO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por promitente comprador visando à rescisão contratual, restituição de valores pagos, pagamento de cláusula penal e indenização por danos morais.

2. Sentença do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

3. Interposição de apelações simultâneas por ambas as rés, SP-01 Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. SPE e SP-27 Empreendimentos Imobiliários Ltda., requerendo, respectivamente: (i) ilegitimidade passiva, prescrição, improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, redução da multa e autorização de retenção de valores; e (ii) impossibilidade de rescisão nos moldes requeridos, incidência da Lei nº 9.514/97, ausência de culpa e dano moral.

4. Indeferido o pedido de justiça gratuita da primeira apelante, que não efetuou o preparo recursal, operando-se a deserção.

5. O recurso da segunda apelante foi conhecido e processado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a primeira apelante deve ter seu recurso conhecido, diante da ausência de preparo; (ii) saber se, no mérito, é devida a rescisão contratual com restituição de valores e indenização por danos morais, mesmo diante da alienação fiduciária e do comportamento contraditório do promitente comprador.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

7. A ausência de preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, acarreta a deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

8. O contrato objeto da controvérsia previa cláusula de alienação fiduciária. Mesmo que as obras tenham sido entregues após o prazo contratual, restou comprovado que o autor continuou adimplindo por mais de um ano após a conclusão das obras, sem manifestação de inconformismo, o que configura conduta contraditória, atraindo a aplicação da teoria do venire contra factum proprium.

9. O prolongado silêncio do promitente comprador e o cumprimento voluntário do contrato geram expectativa legítima na outra parte, atraindo também a incidência da supressio, fundamento da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

10. Diante disso, a culpa pela rescisão contratual recai sobre o comprador, afastando-se a devolução integral de valores, a multa contratual e a cláusula de rescisão com base no CDC, em razão da prevalência da Lei nº 9.514/97 (Tema 1095/STJ).

11. Ainda que se afaste a restituição integral dos valores, o atraso relevante na entrega da obra — superior ao limite contratual e legal — configura inadimplemento apto a ensejar reparação por dano moral, diante da frustração legítima de expectativa e comprometimento do projeto de vida do adquirente.

12. A jurisprudência do STJ reconhece que o atraso expressivo enseja indenização por dano moral (AgInt no REsp 1679556/SE, AgInt nos EDcl no AREsp 676952/RJ).

13. O valor arbitrado na origem (R$ 10.000,00) revela-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Não se conhece do recurso interposto por SP-01 Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. SPE, por deserção.

15. Dá-se parcial provimento ao recurso interposto por SP-27 Empreendimentos Imobiliários Ltda., para afastar a declaração de rescisão contratual e as condenações de restituição dos valores pagos e multa contratual, mantendo-se, contudo, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4º.

Código Civil, art. 422.

Lei nº 6.766/79, arts. 9º e 18, V.

Lei nº 9.514/97, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1679556/SE.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 676952/RJ.

STJ, Tema 1095 – Recurso Repetitivo.

TJGO, Apelação Cível 5290969-18.2020.8.09.0049.

TJ-GO, AC 53217459820208090049.

TJ-MG, AC 10000210885562001.

TJ-BA, Apelações: 80009845320228050229, 80026708020228050229, 05679652720178050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º
8008810-29.2021.8.05.0080
,
tendo como apelante
s

SP-01 CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. SPE
e

por
SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

e apelado
EDMARCOS FEITOSA DE LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
o apelo interposto por
SP-01 CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. SPE
;
CONHECER e D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
à
APELAÇÃO

interposta por
SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .